Tribunal: TJDFT
Processo: 0710999-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante ANA NERY CARVALHO COSTA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada pela apelada CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP em sede de contrarrazões (ID 37559717 - pág. 7). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora